Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-73.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800459-73.2022.8.14.0020

APELANTE: JUSTINO DE ASSIS VICTOR JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800459-73.2022.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: JUSTINO DE ASSIS VICTOR JÚNIOR

ADVOGADO: DR. ADRIANO EDUARDO JOSÉ LOPES MONTEIRO OAB/PA 32.814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

DETRAÇÃO. PREJUDICADO.
MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto,
sendo mantido os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800459-73.2022.8.14.0020

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: JUSTINO DE ASSIS VICTOR JÚNIOR

ADVOGADO: DR. ADRIANO EDUARDO JOSÉ LOPES MONTEIRO OAB/PA 32.814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JUSTINO DE ASSIS VICTOR JÚNIOR
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19008104 p. 1-2) que no dia 13/10/2022, por volta das 13h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o Recorrente estaria no N/M Santarém Star, transportando substâncias entorpecentes da cidade de Manaus/AM para Belém/PA.

Após o referido navio atracar na Hidroviária Municipal de Gurupá/PA, os agentes policiais adentraram na embarcação e realizaram a abordagem do Apelante, e com ele foram encontrados 16 (dezesseis) tabletes de maconha e 02 (dois) de cocaína.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19008165), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19008197 p. 1-5) pugnando pela aplicação da detração além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 19008202) pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
(ID nº 19869882 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do pedido de detração

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular considerou o período da prisão cautelar em sentença, conforme se vê:

“(...)

Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, primeiramente
, procedo à detração do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, o que levaria, em tese, a fixação do regime inicial abeto
; nada obstante, em consideração a elevada quantidade de droga apreendida, aliada ao fato da diversidade de natureza, consoante a abalizada jurisprudência, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de pena
.

(...).” (grifei)

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.

Da modificação do regime inicial de cumprimento da pena

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Segue trecho da sentença justificando a fixação do regime mais gravoso:

“
Em atenção ao disposto no art. 387, § 2° do CPP, primeiramente, procedo à detração do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, o que levaria, em tese, a fixação do regime inicial abeto; nada obstante, em consideração a elevada quantidade de droga apreendida, aliada ao fato da diversidade de natureza, consoante a abalizada jurisprudência, fixo o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial de pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Para ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a elevada quantidade de droga apreendida pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas. 3. Na hipótese, a Corte de origem negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 com a justificativa de que o Agravante se dedicava a atividades criminosas, em razão da elevada quantidade de droga apreendida, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado.
4. Considerando o quantum da pena imposta – 5 (cinco) anos de reclusão – e a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade de droga apreendida, é cabível a fixação do regime inicial fechado
. 5. É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que não preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 631.077/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)
.”

Assim, analisando o feito, verifico que a pretensão de abrandamento do regime prisional merece acolhimento conforme fundamentação abaixo:

É cediço o entendimento firmado no STJ de que, em razão da quantidade, natureza e diversidade da droga, justifica-se a fixação de um regime mais severo, contudo, conforme sentença houve a aplicação da detração o que conduziu a pena para abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão e aplicação do regime aberto para cumprimento da reprimenda, logo, consequentemente o regime mais gravoso deve ser o semiaberto e não o fechado como fixado em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024